Tribunal: TJDFT
Processo: 0003717-88.2004.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003717-88.2004.8.07.0008 RECORRENTES: ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA, EDUARDO DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: GERALDO APARECIDO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se ocorreu prescrição intercorrente, considerando a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis e a aplicação da Lei no 14.010/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente ocorre quando há paralisação do feito por inércia do exequente após a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 4. Considerando o início do cumprimento de sentença na vigência do CPC 1973, o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a data do fim do prazo de suspensão da execução, conforme entendimento do STJ fixado no IAC no 1. 5. No caso, a suspensão do processo ocorreu em 28/07/2020, com prazo de um ano, findando em 28/07/2021, quando teve início a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente. 6. A aplicação da Lei no 14.010/2020 prorrogou a prescrição em 141 dias, de forma que o termo final da prescrição se deu em 16/12/2024, antes da interposição do recurso de apelação, tornando insubsistente a pretensão executiva. 7. " (...) no Incidente de Assunção de Competência no 1, o STJ firmou o entendimento de que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do fim do prazo de suspensão processual de 1 (um) ano. (...)" (TJDFT, 0001188-64.2016.8.07.0012, Rel. Romulo de Araujo Mendes, DJe 27/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente. Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso do período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 4o, do CPC. 2. O prazo da prescrição intercorrente segue o mesmo a ser considerado para a obrigação principal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, 924, V; CC, art. 206, § 3o, V; Lei 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: Tema no 568, STJ; IAC no 1, STJ; TJDFT, 0001188-64.2016.8.07.0012, Rel. Romulo de Araujo Mendes, DJe 27/02/2025; TJDFT, 0015447-30.1998.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 18/10/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de equívoco na aplicação do prazo da prescrição intercorrente, pois a sentença reconheceu a prescrição antes do seu efetivo termo final, contrariando a regra que determina a contagem após o período de suspensão de um ano. Assevera ter sido indevida a extinção do cumprimento de sentença por prescrição intercorrente não consumada; b) artigo 1.012 do CPC, porque o efeito suspensivo da apelação impediria a consumação da prescrição; c) artigo 1.022, incisos I e III, do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e d) artigo 199, inciso II, do Código Civil, porquanto entende aplicável a causa suspensiva da prescrição, a qual deveria ter sido considerada no cálculo do prazo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, § 4o, e 1.012, ambos do CPC, bem como 199, inciso II, do CC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese, o cumprimento se baseia em indenização por reparação de danos (...). A decisão de suspensão do processo foi proferida em 28/7/2020 (ID 70006594) e durou 1 ano, após o qual o prazo voltou a correr (28/7/2021), (...) a partir do qual teve início a contagem do prazo prescricional. Assim, o prazo prescricional teria findado em 28/7/2024. Nesse ponto, mostra-se imperioso analisar a matéria sob o enfoque da suspensão do prazo prescricional em virtude da suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19). (...). Assim, considerando a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19) a prescrição se consumou em 16/12/2024. Dessa forma, na data da prolação da sentença (4/12/2024) o feito não havia prescrito, contudo, na presente data e, inclusive, na data da interposição da apelação (19/12/2024), o prazo prescricional já estava terminado” (ID 72642003). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e III, do CPC, porquanto “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão” (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F